Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-42.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000369-42.2023.8.11.9005.
Impetrante: LEONARDO SOARES E SOARES.
Autoridade coatora: Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz do Juizado Especial Cível de Sorriso.
Litisconsorte: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA.
1- Ausente à comprovação nos autos principais e nos autos da ação mandamental da condição de hipossuficiência financeira do impetrante, imperiosa a denegação da segurança que visa a concessão da gratuidade de justiça.
2- Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000369-42.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), LEONARDO SOARES E SOARES - CPF: 054.119.033-43 (IMPETRANTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), MPEMT - SORRISO (CUSTOS LEGIS), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.
Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023